Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-51.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011545-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 045.318.371-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema972 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011545-51.2017.8.11.0041

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1011545-51.2017.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Lucas Ribeiro da Silva.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Lucas Ribeiro da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou procedente
a ação de busca apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial em favor do requerente, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Por consequência,
julgou improcedente
a contestação/reconvenção.

Condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária concedida.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, abusividade e a não comprovação da prestação do serviço de registro de contrato e de avaliação do bem, assim como necessidade da redistribuição dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso tão somente está em saber se é caso de reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer abusividade/ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do bem, na quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e da Taxa denominada Registro Contrato no valor de R$R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) bem assim, saber se é caso de distribuir os ônus sucumbenciais.

A lide advém do contrato de financiamento n. 4384736100, firmado em 23/11/2015, no valor de R$ 13.973,37 (treze mil novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 525,37, que tem como garantia a alienação fiduciária do veículo marca FORD, modelo FIESTA SEDAN FLEX, cor PRETA, placa NJM-6099, ano fabricação/modelo 2008/2009, chassi 9BFZF20A298335789, RENAVAM 00984851291, cuja inadimplência teria ocorrido a partir das prestações vencidas em 27/12/2016 até 27/03/2017.

Apresentada contestação com reconvenção o requerido reconvinte, aqui apelante, sustenta a cobrança abusiva de juros remuneratórios contratados, da taxa de registro (R$ 317,39) e tarifa de avaliação (R$ 350,00), bem assim que não houve comprovação da prestação dos referidos serviços.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da reconvenção por entender que não ficaram demonstradas as cobranças abusivas.

Quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do bem e de Registro, tem-se que foram discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (g.n)

Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou
a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’”.

No caso, o contrato
sub judice
foi celebrado em
23/11/2015
, depois, portanto, de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007.

Do julgado acima transcrito, extrai-se, no tocante às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, que as cobranças serão extorsivas quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem
, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958
.

[...] (N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

No caso, observa-se que
a cobrança de ambas está prevista no contrato objeto da lide, todavia, não há prova da concreta prestação. Logo, são abusivas e devem ser restituídas na forma simples, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Todavia, o mero reconhecimento da ilegalidade de tais cobranças, que somadas importam em R$ 667,39, não são suficientes para descaracterizar a mora do devedor, máxime considerado o valor contratado (R$ 13.973,37).

A propósito, a questão encontra-se pacificada no Tema 972 do STJ: 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

E, segundo o Tema 28 do STJ apenas “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Posto isso,
dá-se provimento
ao Apelo para determinar a restituição da tarifa de avaliação e registro de contrato na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, autorizando a compensação em caso de débito relativo ao mesmo contrato
.

Com isso, redimensionam-se os ônus de sucumbência em 80% para o apelante e em 20% para o apelado.

Deixa-se
de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022